Tribunal: TJMT
Processo: 1026163-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026163-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), HADASSA VIEIRA - CPF: 033.074.481-02 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE – MEDIDA DESPROPORCIONAL
-
ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, apesar de idôneos os fundamentos que justificaram a imposição da prisão preventiva, a medida se revela desproporcional em face da imputação penal e das circunstâncias clínicas da paciente, pois não se imputa ato concreto de violência ou ameaça, é tecnicamente primária. Ademais, autos revelam submissão de cirurgia plástica recente, a exigir cuidados pós-operatórios, o que evidentemente representa risco à saúde, com a sua manutenção no interior do cárcere.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026163-22.2020.8.11.0000

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com impetrado pelo advogado Arionaldo Madeira Costa, em favor de
HADASSA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a custódia cautelar se revela mais grave que eventual condenação, as cautelares diversas da prisão seriam suficientes na espécie, além de ser possível a substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar, ante a peculiar situação clínica da paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
consoante id. N.
70142995.

As informações de praxe foram remetidas pela Autoridade Coatora, id. N.
71134474

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
73454493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HADASSA VIEIRA
IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
HADASSA VIEIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo descritos no art. 180, do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003, juntamente com a pessoa de WESLEY ALVES DE LIMA FRANÇA, o qual foi autuado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/1197, ocorrido em 29.11.2020, cujo auto de prisão em flagrante foi analisado durante o plantão judiciário.

Na hipótese, apesar da reprovabilidade social do comportamento atribuído à paciente – a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sanção penal –, considero ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, de forma que o pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

No caso dos autos, embora sejam idôneos os fundamentos que justificaram a imposição da prisão preventiva, a medida se revela desproporcional em face da imputação penal e das circunstâncias clínicas da paciente.

Embora a beneficiária responda a outra ação penal por crime de porte ilegal de arma de fogo, os delitos imputados possuem pena que, somadas, atingiram no máximo oito anos.
Não se imputa ato concreto de violência ou ameaça.
A paciente é tecnicamente primária e, aparentemente, desempenha atividade lícita. Ademais, os documentos carreados nos autos revelam a submissão desta a cirurgia plástica recente, a exigir cuidados pós-operatórios, o que evidentemente representa risco à saúde, com a sua manutenção no interior do cárcere.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Hadassa Vieira
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
comparecimento aos atos do processo;
e)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; e
f)
monitoração eletrônica. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021